Tribunal: TJDFT
Processo: 0702710-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702710-77.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: IDENILSON DA SILVA FREITAS, IONARA PATRICIA ALMEIDA BRAGA DA SILVA AGRAVADO: GESLANIA BARBOSA DA CRUZ PACHECO, PEDRO AUGUSTO PACHECO DECISÃO Intimados os agravantes-réus para recolherem o preparo do recurso, em 5 dias, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, sob pena de não conhecimento (id. . 44422688), o prazo concedido transcorreu sem cumprimento da determinação (id. 44985449 e 44985783). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque deserto, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 27 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora